Tribunal: TJDFT
Processo: 0749050-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749050-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON CARDOSO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por WILSON CARDOSO DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o deferimento da sua inscrição no processo seletivo simplificado de Policiais Militares Inativos. Peço vênia ao MM Juiz para utilizar o relatório da sentença de ID 59007933, in verbis: Trata-se de ação ajuizada por WILSON CARDOSO DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que pretende a declaração de nulidade de indeferimento da inscrição do requerente no Processo Seletivo Simplificado de Policiais Militares Inativos para prestação de tarefa por tempo certo – PTTC 01/2022, bem como para manter a sua participação, convocação e nomeação para as demais etapas do processo seletivo, caso preencha os requisitos. Segundo o exposto na inicial, o autor é policial militar reformado por invalidez. Inscreveu-se para participar de processo seletivo para prestação de tarefa por tempo certo lançado pela PMDF. Afirma que sua inscrição foi indeferida. Alega que não foi reformado por comportamento mau ou insuficiente, mas por incapacidade de saúde. Relata que era alcoólatra, mas não faz mais uso de bebidas alcoólicas. Pondera que já obteve liberação para porte de arma. Diz que pretendia atuar na área de saúde. Aponta que o indeferimento de sua inscrição é desproporcional e desarrazoado. O requerimento de tutela de urgência foi indeferido (ID 170602256). Contudo, restou negada a concessão da gratuidade de justiça. Citado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação (ID 176442548). Suscita preliminar de perda do objeto, em razão da finalização do certame, desde março de 2022. No mérito, diz que a Lei 12086/2019 autorizou a designação de policiais militares da reserva remunerada para execução de tarefa, encargo ou missão em organização da PMDF. Contudo, relata que, ao analisar o cadastro do autor no certame, constatou-se o registro de “comportamento insuficiente”, o que implicou no indeferimento de sua inscrição, nos termos do subitem 3.2.1, letra J, Edital 03/2022, de 04/01/2022. Tece considerações e pugna pela improcedência do feito. Na petição de ID 177477881, o DISTRITO FEDERAL promove a juntada de documentos. Réplica no ID 179652526 para rechaçar a preliminar de perda de objeto, impugnar a defesa e reiterar os termos da petição inicial. Instado a especificar provas, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID 184640716). O Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno o autor a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4o, III, do CPC. Inconformado, o autor interpôs Apelação no ID 59007936 alegando necessária reforma da sentença. Narra que ajuizou o presente feito, objetivando a nulidade do indeferimento da sua inscrição no Processo Seletivo de Policiais Militares Inativos. Informa que é policial militar aposentado, encaminhado para reforma em 26/6/2002 em razão de doença incapacitante, qual seja, alcoolismo. Destaca fez tratamento e não utiliza mais bebida alcóolica. Defende que sua reforma foi prematura, tendo em vista que em 2019 foi autorizado novamente seu porte de arma. Encontrando-se atualmente apto e saudável. Então, realizou inscrição no Processo Seletivo Simplificado de Policiais Militares Inativos para Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC, sendo indeferida sua inscrição por ter sido transferido para reserva por comportamento mau ou insuficiente. Discorre sobre sua aptidão e sobre o caráter mutável da classificação de praças, estando atualmente recuperado e demonstrando perfeita capacidade psicológica e civil, devendo ser reformada a sentença para que possa participar do processo seletivo. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 59007940. Preliminarmente, alega perda do objeto do recurso, tendo em vista que o concurso encerrou antes do ajuizamento da ação. No mérito, pelo não provimento do apelo. Devidamente intimado sobre o interesse de agir, o apelante não se manifestou conforme certidão de ID 59575083. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, considerando a falta de interesse de agir. Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Compulsando os autos, verifica-se que em agosto de 2023 quando já encerrado o processo seletivo, ora impugnado, o autor ajuizou ação em face do indeferimento da sua inscrição no certame. O próprio autor junta documento de outubro de 2022 informando as razões do indeferimento da sua inscrição. Encerrado o certame, não é possível vislumbrar qualquer utilidade ou necessidade do provimento judicial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONCURSO PÚBLICO ENCERRADO. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. Verificada a conclusão de todas as fases do concurso público previstas no edital, bem como que foi homologado o resultado final, deve-se reconhecer a ausência do interesse de agir, pela falta do requisito da utilidade e necessidade. (Acórdão 1439093, 07005531420228070018, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CERTAME ENCERRADO. HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO. INTERESSE DE AGIR. INTERESSE UTILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. O interesse de agir, como condição da ação, se identifica com a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, ante a busca do resultado almejado pela parte. Só existe "interesse-utilidade" quando o processo pode levar a um resultado favorável ao demandante. Nesse sentido, a providência reputa-se útil na medida em que, por sua natureza, se revela apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica pretendida pelo requerente. Carece de interesse de agir a parte que busca provimento jurisdicional com vistas a sua nomeação e posse em concurso público muito depois de o certame já ter se encerrado, tendo inclusive sido homologado seu resultado final. Não há falar, pois, em nulidade de sentença que, nessas condições, indefere a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 900869, 20150110141266APC, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2015, publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 226) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso sem utilidade para o apelante. Ante o exposto, acolho a preliminar de falta de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Em observância ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Observada a suspensão em razão da gratuidade de justiça concedida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024 13:09:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador